Tribunal: TJDFT
Processo: 0012153-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA.

I – Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo em concurso de agentes, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas na palavra das vítimas e do agente responsável pela prisão em flagrante.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

III – A palavra do policial que atuou na prisão em flagrante deve ser apreciada com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.

IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V – Recurso conhecido e desprovido.